Tribunal: TJBA
Processo: 8000429-49.2023.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000429-49.2023.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PERCILIA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito
civil e
do consumidor.
Recurso de a
pelação. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Anulabilidade de negócio jurídico celebrado por analfabeto. Inobservância de formalidades essenciais. Falha na prestação do serviço. Descontos indevidos. Dano material e dano moral configurados. Restituição em dobro do indébito posterior a 30/3/2021. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato bancário firmado com pessoa analfabeta, restituição de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. O contrato discutido (n° 348240202-5) refere-se a renegociação de empréstimo consignado firmada em 3/8/2021, com liberação de R$ 593,59 e parcelas mensais de R$ 14,10.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é nulo o contrato de empréstimo firmado com pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados indevidamente; e (iii) reconhecer a existência de danos morais indenizáveis decorrentes da falha na prestação de serviço bancário.

III. Razões de decidir

3.

A contratação de empréstimo por pessoa analfabeta exige formalização por instrumento público ou instrumento particular assinado a rogo, com a devida outorga de procuração pública, sob pena de nulidade, conforme arts. 104, III, e 166, IV, do CC, art. 595 do CC e art. 37, §1º, da Lei 6.015/73.

4. O banco não apresentou prova da regularidade formal do contrato celebrado com a parte autora, que é analfabeta, tampouco demonstrou o recebimento integral dos valores contratados, não afastando a presunção de veracidade decorrente da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

5. A jurisprudência pátria e desta c. Câmara reconhece como nulo o contrato bancário celebrado com analfabeto desacompanhado das formalidades exigidas em lei, sendo nula a contratação por inobservância da forma legal prescrita.

6. Os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sem comprovação válida da contratação, configuram falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando indenização por danos materiais e morais.

7. Comprovado o dano moral decorrente da cobrança indevida e sua repercussão sobre os proventos de aposentadoria da parte autora, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. É devida a restituição do indébito, sendo simples quanto aos valores descontados até 30/3/2021 (data da publicação do EAREsp 676.608), e em dobro quanto aos valores descontados a partir de então, conforme recente entendimento da Corte Especial do STJ.

9. A correção monetária sobre os danos materiais incide desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e, sobre os danos morais, desde o arbitramento (Súmula 362/STJ). Os juros de mora fluem desde o evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), sendo aplicáveis a taxa SELIC e o IPCA após 01/09/2024, nos termos da Lei 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido, para condenar o apelado a cancelar o contrato de empréstimo objeto dos autos e proceder à restituição simples do indébito anterior a 30/3/2021, cabendo a restituição em dobro do indébito posterior à referida data; além do pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); invertendo-se o ônus da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível n°
8000429-49.2023.8.05.0181
, em que figuram como apelante
PERCILIA FERREIRA DA SILVA,
e como apelado
BANCO PAN S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.